Tribunal: TJSP
Processo: 2256242-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução fiscal – Necessária a garantia do juízo – Observância da tese vinculante definida IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000 (Tema no 30) – Exigência da garantia integral da execução – Admissibilidade de posterior reforço da penhora, fiança bancária, alternativamente, a juntada de apólice de seguro garantia – Art. 16, §1o da Lei Federal no 6.830/80 –

Ementa:

Agravo de instrumento – Embargos à execução fiscal – Necessária a garantia do juízo – Observância da tese vinculante definida IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000 (Tema no 30) – Exigência da garantia integral da execução – Admissibilidade de posterior reforço da penhora, fiança bancária, alternativamente, a juntada de apólice de seguro garantia – Art. 16, §1o da Lei Federal no 6.830/80 – Interlocutória mantida – Recurso desprovido